Tribunal: TJMT
Processo: 0008805-60.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0008805-60.2013.8.11.0015 –
APELANTE: FABIANA COAN, MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP, FABIANA COAN
Vistos etc.
Trata-se de Petição de interesse de FABIANA COAN, requerendo a suspensão do feito, (Id.n.o52134456), face da ciência sobre a existência da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop, Autos n. 5753-85.2015.8.11.0015 – Código n. 230267, reivindicando eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor(URV).
Ocorre, que já proferi decisão no dia 1/6/2020 (id.n.o44348955), oportunidade que declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, logo a prestação jurisdicional já foi entregue, não comportando mais qualquer manifestação dessa Relatora.
Assim, INDEFIRO, o pleito, que deverá ser feito naquele Juízo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora